Tribunal: TJDFT
Processo: 0711856-74.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
ementa: Direito Processual Civil. Agravo de instrumento. Obrigação de fazer. Tutela de Urgência deferida. tratamento de nutrição parenteral. Cumprimento tardio de ordem judicial. Direito à saúde. Aplicação de multa cominatória (astreintes) por dias de descumprimento. Cabimento. Recurso parcialmente provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu a aplicação de multa cominatória (astreintes), diante do cumprimento, ainda que tardio, da obrigação de fazer imposta em decisão que deferiu a tutela de urgência requerida. Agravante pretende o reconhecimento da incidência da multa, em vista de atraso relevante no cumprimento da ordem judicial.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em analisar se é cabível a aplicação de multa por atraso no cumprimento de decisão judicial que impôs a seguradora a autorização/custeio de tratamento de saúde.
III. Razões de decidir
3. A multa cominatória possui natureza coercitiva, com o objetivo de compelir a parte ao cumprimento da ordem judicial, sendo legítima a sua imposição em hipóteses de descumprimento de obrigações de fazer, não fazer ou entregar coisa.
4. O cumprimento tardio da obrigação não pode ser utilizado como argumento para impedir a incidência das astreintes. Embora a multa tenha natureza coercitiva, o prazo para a satisfação da obrigação é de extrema relevância, mormente em demandas que envolvem a saúde de indivíduo, bem jurídico urgente por natureza.
5. A resistência reiterada da parte em cumprir a decisão judicial justifica a aplicação da multa, porém seu valor deve ser reduzido, nos termos do art. 537, §1o, incisos I e II, do CPC, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. Dispositivo
6. Recurso parcialmente provido.